Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727664-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZELIA DAS GRACAS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 131521370, na origem) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida movida pela Agravada, Zélia das Graças Moreira, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que o Réu/Agravante suspenda a cobrança de metade do valor discutido na demanda (R$ 6.850,00), até o julgamento final do processo. Alega, em síntese, que a r. decisão agravada foi proferida sem o necessário contraditório, com afronta ao devido processo legal, tratando-se, ainda, de medida irreversível, em relação à qual é vedada a concessão de tutela antecipatória. Afirma inexistir probabilidade do direito na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, bem como perigo de dano capaz de fundamentar a tutela de urgência concedida na r. decisão agravada. Aponta que não praticou qualquer ato ilícito, não podendo ser responsabilizado pela alegada fraude, pois incontroverso nos autos que a Autora/Agravada não agiu com o devido cuidado ao entregar seus cartões bancários e senhas ao fraudador. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja liminarmente reformada a r. decisão agravada, afastando-se a tutela de urgência deferida na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada suspendeu a cobrança de metade do valor discutido na demanda, por entender presente, a princípio, a culpa concorrente das partes pelos prejuízos advindos das operações fraudulentas feitas com os dados obtidos da Autora, no chamado “golpe do motoboy”. Consoante entendimento do d. Juízo monocrático, embora a Autora/Agravada não tenha agido com o devido cuidado ao fornecer as senhas e os cartões bancários aos fraudadores, o Réu/Agravante também não teria cumprido satisfatoriamente com o dever de zelar pela segurança das transações bancárias dos clientes, ao não detectar as operações atípicas realizadas na conta bancária da Autora/Agravada. Da análise dos documentos juntados aos autos principais, depreende-se que, no dia do alegado golpe, 18/3/2022, em um intervalo de, aproximadamente, 20 (vinte) minutos, foram efetuados na conta bancária da Autora/Agravada 5 (cinco) saques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, bem como duas compras com cartão, uma no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e outra no valor de R$ 6.999,99 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) (ID 131397633 - pág. 3, na origem), movimentações atípicas que, em sede de análise preliminar, poderiam ter sido detectadas pelo banco Réu/Agravante. Sobre o tema, colaciono julgado de minha relatoria, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. A despeito de a Autora/Apelante ter reconhecido que, por ter acreditado estar tratando com preposto do banco Réu/Apelado, compareceu ao caixa eletrônico e realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário para a realização de uma suposta atualização de dados cadastrais, não se pode desconsiderar que a realização de 55 (cinquenta e cinco) transferências bancárias - TEDs, a partir da conta bancária da consumidora, via internet e todas na mesma data, destoava completamente do perfil e do histórico de gastos dela, consoante extratos dos meses anteriores, máxime por se tratar de uma pessoa idosa, aposentada, e que recebe proventos mensais no valor líquido de R$ 4.329,37 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), muito inferior ao total das referidas transferências eletrônicas. 3. Incumbindo às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes, sobretudo em relação aos consumidores idosos, nos termos do Normativo SARB 23/2020, e constatando-se, no caso, a notória atipicidade e recorrência das 55 (cinquenta e cinco) TEDs realizadas, no mesmo dia, a partir da conta bancária da consumidora, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do banco Réu/Apelado, capaz de ensejar a reparação dos danos materiais. 4. Uma vez que os fatos descritos nos autos não ensejam danos morais in re ipsa e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, não resta configurado o dano moral. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1391354, 07171142020208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Registre-se que a tutela de urgência concedida na r. decisão agravada não é irreversível, pois, em caso de improcedência da Ação de Inexistência de Dívida, o débito remanescente poderá ser cobrado pelo Réu/Agravante. Dessa forma, inviável reconhecer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a fundamentar a reforma liminar da r. decisão agravada. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator